Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-50.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NÃO OBSERVADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual e condenar o réu a restituir de forma simples os valores descontados após o ajuizamento da demanda.
2. Afirma a recorrente que o réu impediu o exercício do direito de arrependimento, o que não configura mero inadimplemento contratual, mas ato ilícito de má-fé. Alega que a Teoria do Desvio Produtivo deve ser aplicada ao caso, já que perdeu tempo vital com as postergações feitas pelo réu. Narra ser pessoa hipervulnerável, não possuir margem consignável e ter sofrido abalo psicológico profundo com a obstrução dolosa de seus direitos, já que a restrição da quantia correspondente ao empréstimo violou o mínimo existencial. Finalmente, aduz que o valor deve ser devolvido de forma dobrada, ante a ausência de hipótese de engano justificável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de exercício do direito de arrependimento, no caso concreto, é apta a ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito de forma dobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS).
6. No caso específico dos autos, em que pese a ausência de reconhecimento do direito de arrependimento pelo réu, não houve a devolução da quantia correspondente ao empréstimo pela autora, o que justifica a manutenção dos descontos até determinação judicial em contrário.
7. A retenção da quantia pela consumidora é uma hipótese que justifica o engano na manutenção das cobranças, não merecendo reparo a sentença que determinou a restituição de forma simples.
8. Ademais, não é caso de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, pois tal instituto preconiza que a perda de tempo seja imposta pelo fornecedor de modo abusivo. Embora a autora tenha despendido tempo na solução da demanda, não se verifica que tenha sido imposto de modo intencional e abusivo pelo requerido, tampouco foi demonstrada a perda exagerada de tempo pela consumidora.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não assiste razão à recorrente. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
10. No caso, embora a autora narre violação ao mínimo existencial, não demonstrou as dificuldades financeiras decorrentes do desconto das quantias. Ao contrário, os extratos financeiros demonstram saldo positivo, o que não se coaduna com a alegação de abalo psicológico profundo.
11. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.